Tribunal: CARF
Processo: 11080.736489/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736489/2018-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.980 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
LAU-RENT LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RECURSO
INTEMPESTIVO.
ARGUMENTOS
RELACIONADOS
À
TEMPESTIVIDADE IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DOS
DEMAIS ARGUMENTOS RECURSAIS.
Não deve ser acatada a preliminar de tempestividade do Recurso Voluntário
quando os seus fundamentos não são aptos a afastar a aplicação do prazo
disposto no art. 33 do Decreto no. 70.235/1972. Não devem ser conhecidos os
demais argumentos recursais, face à intempestividade do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, para conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, conhecendo exclusivamente do tópico relacionado à
tempestividade recursal, e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736489/2018-62
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.980 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736489/2018-62

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 106-
001.381, proferido pela 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 06 que julgou
improcedente a impugnação.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP de no.
25523.04846.311014.1.3.04-1816, compensar os débitos informados com suposto crédito de
pagamento a maior de IRPJ ano calendário 2014 no valor de R$ 229.854,39, no processo
administrativo no. 13884.901261.2015-87.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologado o valor de R$ 229.854,39, resultando na aplicação da multa
de 50% (R$ 114.927,20) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DRF de São José dos Campos- SP lavrou no dia 14 de Setembro de 2018 a
Notificação de Lançamento No NLMIC 5812/2018 em face da BRASIL LAU RENT-
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, cujo teor segue abaixo (e-fl. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 229.854,39
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 114.927,20
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante desta
Notificação de Lançamento, consta do Anexo “Detalhamento da Apuração da Multa por
Compensação Não Homologada.
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.980 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736489/2018-62

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 13884.901261.2015-87
(compensação de crédito tributário de IRPJ, apurado no ano calendário de 2014, exercício 2015,
mediante a utilização do PER/DCOMP no. 25523.04846.311014.1.3.04-1816 com demonstrativo
de crédito, no valor nominal de R$ 229.854,39.
Asseverou que a multa aplicada com base na nova redação conferida ao artigo 74,
da Lei 9.430/96 que prevê a incidência da multa de 50% sobre o valor do débito objeto de
pedidos de compensações não homologadas é ilegal e inconstitucional.
Pleiteou que o AIIM seja julgado improcedente e que seja reconhecida a
ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de 50% devendo ser cancelado integralmente o
crédito tributário constituído pelo mesmo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-001.381/DRJ06

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 84/91).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 101/133):
“BRASIL LAU- RENT- LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.,
devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por sua procuradora que esta subscreve,
vem, tempestiva e respeitosamente à presença de V.Sa, com fulcro no art. 33 do Decreto
no 70.235/72 e art. 74, §§ 10 e 11, da Lei no 9.430/96, interpor o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em face do acórdão em epígrafe, pelas razões de fato e de direito expostas a seguir.
I. OS FATOS
Trata-se de lavratura de Notificação de Lançamento NLMIC- 5812/2018 (fls. 36/37), que
visa a cobrança de multa isolada de 50% sobre os valores dos débitos apurados em razão
da não homologação das compensações feitas mediante o PER/DCOMP no
25523.04846.311014.1.3.04-1816 (despacho decisório no 100646211 e processo de
crédito no 13884.901261/2015-87- fls. 39/46), nos termos do art. 74, § 17, da Lei no
9.430/96.
(...)”.

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.980 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736489/2018-62

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Tempestividade do Recurso Voluntário

Insta destacar, que foi encaminhada no dia 08 de fevereiro de 2021 para a Caixa
Postal da Contribuinte a Intimação no. 308/2021 CSC/ODRJ/CONDIC/EQCRE/DEVAT08-VR
(e-fl. 95) relativa ao Acórdão no 106-001.381 proferido pela DRJ/06, com o seguinte teor (e-fl.
96):
“A data da ciência para fins de prazos processuais, será a data em que o
destinatário efetuar consulta à mensagem na sua Caixa Postal, ou, não o fazendo,
o 15o (décimo quinto) dia após a data de entrega acima informada”.
Outrossim, como o destinatário não consultou a mensagem disponibilizada em sua
caixa postal, foi certificada no dia 23 de fevereiro de 2021 a ciência da intimação do referido
acórdão por decurso de prazo (e-fl. 97).
Posteriormente, a Contribuinte abriu no dia 09/abril/2021 os arquivos digitais (e-
fl. 98), sendo interposto Recurso Voluntário no dia 20/abril/2021, momento no qual já havia
transcorrido o prazo de trinta dias estabelecido pelo artigo 33 do Decreto no. 70.235/1972:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
Assim, percebe-se que o recurso interposto é intempestivo, o que em primeiro
momento, impede o seu conhecimento por parte deste Colegiado. No entanto, considerando que
a contribuinte apresentou em seu recurso preliminar relativa à tempestividade do recurso
interposto, cabe, portanto, analisá-la, passando a análise dos demais fundamentos recursais tão
somente caso se entenda pela procedência da alegação da tempestividade constante da peça
recursal.
Para tanto, transcrevo a seguir as razões constantes do Recurso Voluntário sobre o
tema (e-fls. 119/120):
“(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.980 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736489/2018-62

II- PRELIMINARMENTE

II.1. A tempestividade do presente recurso voluntário.

Antes de se adentrar no mérito do recurso, cumpre ressaltar que a ora recorrente
somente tomou conhecimento do v. acórdão em referência no último dia 09/04
p.p. (doc. 01), através do relatório da situação fiscal, oportunidade em que
constatou que o referido crédito tributário estava pendente em seu relatório de
situação fiscal e, preste a ser incluído no Cadastro Informativo dos Créditos não
Quitados no Setor Público Federal- CADIN.
A cientificação somente na referida data se deu em razão de inconsistências
técnicas no acesso ao eCAC, inviabilizando a consulta à caixa postal.
Essas inconsistências, inclusive, são comuns e de conhecimento da própria d.
Receita Federal do Brasil, conforme noticia abaixo:
(...)
Frise-se, nesse ponto, que a legislação em vigor (Ato Declaratório Normativo no
15/1996) é expressa no sentido de que, se for suscitada preliminar de
tempestividade, a fase litigiosa instaurada, o que no presente caso corresponde à
sua continuidade, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e julgamento do presente recurso voluntário pelo C. CARF.
Por essa razão, comprovada a tempestividade do recurso, o mesmo deverá,
obrigatoriamente, ser remetido ao CARF para o devido julgamento, nos termos do
Ato Declaratório Normativo COSIT no 15/96”.
De uma simples leitura da fundamentação supra, é possível constatar a sua
improcedência. Isso porque, o contribuinte somente acessou a sua Caixa Postal após transcorrido
o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Recurso Voluntário.
Desta feita, razão não assiste ao contribuinte quanto à preliminar de
tempestividade do recurso interposto. Por consequência, diante da sua intempestividade, não há
como se conhecer dos demais argumentos apresentados pelo contribuinte em sua peça recursal,
razão pela qual deixo de conhecê-los.

Dispositivo

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.980 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.736489/2018-62

Isto posto, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Voluntário
interposto, conhecendo do tópico preliminar relacionado à tempestividade do recurso interposto,
e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 142
DF CARF MF
Original